Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711077-45.2018.8.07.0007 RECORRENTE: A J COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA RECORRIDO: ELAINE CRISTINA ALMEIDA SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ASSINATURA. FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. TÍTULO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DESCARACTERIZADA. 1. A assinatura do emitente constitui requisito essencial para validade do cheque, consoante inteligência dos art. 1o, inc. VI, e art. 2o da Lei n. 7.357/1985. 2. Constatada por perícia grafotécnica judicial a falsificação das assinaturas apostas nas cártulas de cheque que embasaram a ação monitória, não mais subsistem a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título de crédito vindicado. 3. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no 7.357/85, e 372 do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a cobrança dos cheques objeto da ação monitória, ao argumento de que a parte recorrida os assinou e conheceria a pessoa de nome Sérgio grafado no verso das cártulas. Assevera que diligenciou em outros processos, nos quais constaram os mesmos nome e telefone, e que não foi registrado boletim de ocorrência referente a extravio de talão. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no 7.357/85, e 372 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no § 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não obstante as afirmações da apelante, não há nos autos qualquer informação que respalde a ligação proposta entre a apelada e a referida pessoa. Embora os cheques tenham sido emitidos em nome da apelada, o laudo de perícia grafotécnica de autoria do perito judicial Aldekemes Pereira Rodrigues foi taxativo ao concluir que, diante da análise de comparação de assinatura, fica evidente a falsificação das cártulas de cheque objeto dos autos (id 36418518). A assinatura oposta nas cártulas e a grafia nelas utilizada não foram de autoria da apelada (ID 38523554 - Pág. 4). Além de a assinatura ser falsa, a apelante não comprovou ter vendido produto ou prestado serviço à apelada. Ainda que na ação monitória não seja necessário mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque, instalado o contraditório, o julgador pode considerá-la. Não há nos autos qualquer referência ao contexto fático da relação entabulada. Ausentes, portanto, tanto a causa da relação jurídica quanto requisito essencial do documento hábil a constituir prova escrita da ação monitória. Constatada a falsificação das assinaturas apostas nas cártulas de cheque, não mais subsistem a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título de crédito vindicado (ID 38523554 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024